Tribunal: TJDFT
Processo: 0721565-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0721565-61.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MATHEUS DO VALE LOPES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, FRANCISCO DAS CHAGAS EVANGELISTA DE LIMA DECISÃO Trata-se de recurso inominado cuja lide versa sobre a transferência veicular e consequente ausência de comunicação de venda do veículo junto aos órgãos de trânsito, bem como a responsabilidade do comprador em razão da ausência de comunicação de transferência do bem. Ocorre que sobre o objeto do presente recurso foi interposto o IRDR 0748807-43.2020.8.07.0000, sendo que, em 22/03/2021, houve decisão da Câmara de Uniformização do TJDFT, de relatoria da Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH, cuja determinação foi pelo sobrestamento dos feitos relativos a tal matéria, nos seguintes termos: “(...) Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985). (...)”. Diante do exposto, determino o sobrestamento da presente ação, até o julgamento do referido IRDR. Brasília/DF, 24 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito